Tribunal: TJSP
Processo: 2063575-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. Situação em a a agravante não atacou a decisão agravada. Aliás, limitou-se a copiar (reproduzir) a própria petição denominada "embargos à execução". Ou seja, insistiu meramente em repetir os embargos à execução e seus pedidos sem se atentar para aquilo que era pertinente à fase recursal.

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. Situação em a a agravante não atacou a decisão agravada. Aliás, limitou-se a copiar (reproduzir) a própria petição denominada "embargos à execução". Ou seja, insistiu meramente em repetir os embargos à execução e seus pedidos sem se atentar para aquilo que era pertinente à fase recursal.

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.